Tribunal: TJES
Processo: 5001641-07.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001641-07.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
AGRAVADO: LUIZ CLAUDIO PENHA BARBOSA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001641-07.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

ADVOGADO : IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

RECORRIDO : LUIZ CLÁUDIO PENHA BARBOSA

ADVOGADO : VINÍCIUS LINCOLN TOSI NASCIMENTO

MAGISTRADA : CINTHYA COELHO LARANJA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
, em face da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, no bojo da demanda de indenização por danos materiais e morais proposta por
LUIZ CLÁUDIO PENHA BARBOSA
, determinando que custeie a “taxa de evolução da obra” devida ao agente financeiro, após 29.06.2020, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), haja vista o atraso na entrega da obra.

Nas razões recursais, a Agravante sustenta que (i) firmou contrato particular de promessa de compra e venda com o Agravado, referente ao apartamento n.º 104, no Bloco 09, do empreendimento Parque Vila Mare, em Serra; (ii) a cobrança das parcelas a título de juros de obra são exclusivas do contrato de financiamento pactuado entre o Agravado e a Caixa Econômica Federal, através do programa "Minha Casa, Minha Vida", não possuindo qualquer poder de ingerência sobre o negócio jurídico; (iii) não tem como cumprir a obrigação de fazer, o que lhe ensejará graves prejuízos; (iv) é parte ilegítima na relação firmada entre o Agravado e o agente financeiro; (v) deve ser incluída a Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda, o que atrai a competência da Justiça Federal, e (vi) é legal a cobrança da “taxa de evolução da obra” e o Agravado teve plena ciência quando celebrou o contrato de financiamento, sendo sua a responsabilidade pelo pagamento.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo, e, ao final, o provimento do recurso para que seja desobrigado do pagamento do respectivo encargo (id. 1103715).

Na decisão interlocutória, recebi o recurso apenas no efeito devolutivo (id. 1116827).

Sem contrarrazões pelo Agravado, apesar de intimado.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 07 de junho de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/221/5001641-07.2021.8.08.0000_DI_AI

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001641-07.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

ADVOGADO : IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

RECORRIDO : LUIZ CLÁUDIO PENHA BARBOSA

ADVOGADO : VINÍCIUS LINCOLN TOSI NASCIMENTO

MAGISTRADA : CINTHYA COELHO LARANJA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento cinge-se à averiguação dos requisitos para a concessão da tutela de urgência que impõe obrigação decorrente de eventual inadimplemento contratual.

A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência, no bojo da demanda de indenização por danos materiais e morais proposta pelo Agravado, determinando que a Agravante custeie a “taxa de evolução da obra” devida ao agente financeiro, após 29.06.2020, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), haja vista o atraso na entrega da obra (id. 1103721).

A Agravante pretende a reforma da decisão, sustentando que (i) firmou contrato particular de promessa de compra e venda com o Agravado, referente ao apartamento n.º 104, no Bloco 09, do empreendimento Parque Vila Mare, em Serra; (ii) a cobrança das parcelas a título de juros de obra são exclusivas do contrato de financiamento pactuado entre o Agravado e a Caixa Econômica Federal, através do programa "Minha Casa, Minha Vida", não possuindo qualquer poder de ingerência sobre o negócio jurídico; (iii) não tem como cumprir a obrigação de fazer, o que lhe ensejará graves prejuízos; (iv) é parte ilegítima na relação firmada entre o Agravado e o agente financeiro; (v) deve ser incluída a Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda, o que atrai a competência da Justiça Federal, e (vi) é legal a cobrança da “taxa de evolução da obra” e o Agravado teve plena ciência quando celebrou o contrato de financiamento, sendo sua a responsabilidade pelo pagamento (id. 1103715).

Não há manifestação do Agravado em contraditório recursal, apesar de intimado.

Pois bem.

Como se sabe, a tutela de urgência é o instituto jurídico que tem por finalidade a efetivação da jurisdição, nas situações em que existente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido, este Tribunal
ad quem
está adstrito à verificação acerca da presença ou não dos requisitos necessários para o seu deferimento, com base no que foi decidido pelo Juízo de origem.

No caso, os argumentos trazidos pela Agravante não têm o condão de infirmar os fundamentos da decisão agravada, ante a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

De acordo com a Magistrada
a quo
, há plausibilidade do direito invocado pelo Agravado, pois é ilícito cobrar os juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o prazo de tolerância.

E ainda, que o suposto inadimplemento da Agravante coloca em risco a higidez financeira do Agravado, por transferir-lhe os custos advindos do atraso na entrega da obra.

Por esses motivos, determinou que a Agravante arque com a “taxa de evolução da obra”, após 29.06.2020, sob pena de multa diária (id. 1103721).

A Agravante diz que é parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois não possui qualquer ingerência no contrato de financiamento celebrado entre o Agravado e a Caixa Econômica Federal, através do programa "Minha Casa, Minha Vida", decorrendo os juros da obra exclusivamente dessa relação entre eles.

Acrescenta que a Caixa Econômica Federal deve ser incluída no polo passivo, declarando-se a competência para o processamento e julgamento da causa à Justiça Federal.

As insurgências, todavia, não podem ser apreciadas neste momento processual, porque o Juízo
a quo
não teve a oportunidade de se pronunciar.

O agravo de instrumento, em razão do seu efeito devolutivo, está circunscrito ao exame das questões decididas pelo Juízo de origem, sendo vedado ao Tribunal
ad quem
extrapolar esses limites objetivos, por acarretar a supressão de instância e a violação ao duplo grau de jurisdição, mesmo se cuidando de matérias de ordem pública.

É como orienta este e. Tribunal de Justiça:

“ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. SANTA CASA. MÉDICO MEMBRO DO CORPO CLÍNICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SEM APRECIAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESAUTORIZAÇÃO DA ENTRADA NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL. APURAÇÃO DE FALTAS DISCIPLINARES GRAVES. MEDIDA ADEQUADA FRENTE AOS FATOS APURADOS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO CONFIGURAÇÃO SUMÁRIA DE VIOLAÇÃO. AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.

2. Dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil que A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3. A medida adotada pelo Conselho Deliberativo teve evidente caráter preliminar, sem prejuízo da devida apuração das faltas praticadas pelo médico.

4. O Estatuto da Instituição confere função de Diretoria ao Conselho Deliberativo, além de determinar que o Superintendente atue conforme suas diretrizes.

5. Pouco verossímil o argumento segundo o qual a decisão do Conselho Deliberativo significaria que o médico estaria impossibilitado de utilizar-se do hospital enquanto paciente. Se a decisão ocorreu no âmbito administrativo/disciplinar, também encontra nesse contexto seus limites.

6. [¿] a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz, só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...] (STJ - REsp: 154894/PE - Min. Rel. Milton Luiz Pereira - 1ª Turma - 12/05/1998 - DJ: 29.06.1998).

7. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO. Outrossim, julgar PREJUDICADO o agravo interno. Vitória/ES, 23 de fevereiro de 2021. PRESIDENTE / RELATOR

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199002061, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021)”

“ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA SERVIDOR PÚBLICO CONFECÇÃO DO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AOS AGENTES NOCIVOS OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO PRECEDENTES RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO DECISÃO MANTIDA.

1.
Embora as teses suscitadas no recurso sejam passíveis de conhecimento de ofício por se tratarem de matéria de ordem pública ilegitimidade da autoridade coatora e inadequação da via eleita, o Juízo a quo ainda não teve oportunidade de se pronunciar. Logo, eventual decisão a esse respeito diretamente pelo Órgão ad quem importará em supressão de instância, sendo prudente aguardar a manifestação da douta magistrada de primeiro grau acerca das matérias ventiladas no agravo.

2. Após o excelso Supremo Tribunal Federal sacramentar que aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica (Súmula Vinculante n. 33), os servidores públicos vinculados ao regime próprio de previdência passaram a ter assegurado a incidência das regras do regime geral a fim de obter a aposentadoria especial.

3. Sendo assim, é válido o entendimento de que o agravante deve fornecer o Perfil Profissiográfico Previdenciário PPP ao servidor-impetrante, já que é necessária a comprovação efetiva da exposição do segurado aos agentes nocivos.

4. A jurisprudência pátria já entendeu que Autores, servidores públicos da UERJ, que pretendem a obtenção da certidão de perfil profissiográfico previdenciário. Recusa indevida da UERJ, visto se tratar de documento que contém informações sobre o empregado e o exercício de atividades insalubres, para fins de obtenção de aposentadoria especial, direito este assegurado aos servidores estatutários, nos termos da Súmula vinculante nº 33, do STF (TJRJ; Rec. 0240393-24.2013.8.19.0001; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Ricardo Couto; Julg. 16/03/2016; DORJ 21/03/2016).

5. Recurso conhecido, mas desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199011818, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 24/02/2021)” (destaquei)

Tampouco merece guarida a discussão da Agravante acerca da legalidade da cobrança da “taxa de evolução da obra” pelo agente financeiro e da responsabilidade do Agravado sobre esse encargo, diante do empréstimo realizado.

De fato, os juros da obra constituem os juros compensatórios devidos pelo Agravado ao agente financeiro desde a aprovação do financiamento até o término da obra.

Ocorre que o c. Superior Tribunal de Justiça já manifestou, no âmbito dos contratos firmados sob o programa “Minha Casa, Minha Vida”, que
[...] É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância
(REsp 1.729.593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019).

Em adição, este e. Tribunal de Justiça tem entendido que não se mostra razoável co
mpelir o adquirente a arcar com eventuais juros da obra pelo período excedente ao prazo de tolerância, quando não der causa à mora, senão vejamos:

“ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PRELIMINAR GRATUIDADE DA JUSTIÇA REQUISITOS PREENCHIDOS DEFERIMENTO EM ÂMBITO RECURSAL MÉRITO CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA CENTO E OITENTA DIAS POSSIBILIDADE CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS VEDAÇÃO ÍNDICE DE CORREÇÃO DAS PARCELAS CUB-SINDUSCON ATÉ A DATA PREVISTA PARA A ENTREGA DA OBRA APÓS IPCA OU OUTRO PREVISTO EM CONTRATO JUROS DE OBRA DEVOLUÇÃO ATRASO GERADO PELA CONSTRUTORA ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DIVISÃO EQUÂNIME RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminar Gratuidade da Justiça.

1.1 Não obstante a jurisprudência pátria admitir a possibilidade de conceder assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, o estado de miserabilidade jurídica há de ser cabalmente comprovado, sendo insuficiente a simples declaração de pobreza. A presunção, em situações tais, milita em prol da desnecessidade do benefício da gratuidade de justiça, independentemente da finalidade lucrativa ou não da entidade postulante.

1.2 As apelantes trouxeram aos autos comprovantes da dificuldade financeira que suportam neste momento, razão pela qual se desincumbiram do ônus de provar a hipossuficiência.

1.3 Pedido deferido em âmbito recursal.

2. Mérito Cláusula de tolerância

2.1 O item 45 do contrato celebrado entre as partes preleciona que é admitida uma tolerância de 180 (cento e oitenta) dias úteis no prazo previsto para conclusão da obra, bem como sua prorrogação pela ocorrência de caso fortuito ou força maior (¿) . 2.2 Embora reconheça que a cláusula de tolerância de até 180 (cento e oitenta) dias seja válida, a fluência do prazo deve se dar em dias corridos, sendo ilegal a contagem em dias úteis.

3. Índice de correção das parcelas

3.1 Consoante sedimentado, tendo em vista a conformação da cláusula de prorrogação da obra, o saldo devedor deverá ser corrigido pelo CUB até a data em que constava no contrato como a prevista para entrega do imóvel, acrescido o período de tolerância de 180 dias corridos maio de 2010. A partir daí deverá incidir o IPCA até a data da averbação do Habite-se na matrícula do imóvel restabelecendo-se a partir do dia seguinte a este evento, mas pelo índice previsto no contrato para correção após a data de conclusão do empreendimento (¿) (TJES; Apelação n. 0035416-41.2012.8.08.0024; Julg. 02/05/2017; DJES 10/05/2017).

3.2 No caso, a correção pelo CUB-SINDUSCON é devida apenas até o mês de outubro de 2013 prazo contratual para a conclusão das obras acrescido dos 180 (cento e oitenta) dias de tolerância. A partir de então deverá incidir o IPCA até a averbação do Habite-se na matrícula do imóvel, o que, na falta de informação precisa prestada pela construtora, pode ser utilizada a data da entrega das chaves, que, no caso, ocorreu em 27 de julho de 2015. Por fim, considerando válida a previsão contratual, no dia seguinte à entrega das chaves (28.07.2015) o valor deve ser corrigido pelo INCC-M (Índice Nacional do Custo da Construção do Mercado, divulgado mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas e, após, acrescidas mensalmente da taxa de juros de 1% (um por cento) .

4. Juros de obra A taxa de evolução de obra, são juros compensatórios, encargo devido pelo comprador à instituição financeira desde a aprovação do financiamento até o término da obra. Deste modo, embora os apelantes aleguem que o descumprimento do prazo de entrega do imóvel deu-se em razão de força maior, não colacionaram aos autos nenhum documento capaz de conferir substrato a tais alegações, de maneira que ante o injustiçado atraso não se mostra razoável compelir o apelado a arcar com a Taxa de Evolução da Obra pelo período excedente ao prazo de tolerância, mormente considerando que a permanência desse custo decorre exclusivamente da mora dos recorrentes.

5. Ônus de sucumbência Ambas as partes restaram vencedoras e vencidas em parcelas equiparáveis dos pedidos formulados pelo autor-apelado, de maneira que a divisão dos ônus sucumbenciais deve ser mantida na fração de cinquenta por cento para cada, consoante disposto no art. 86, caput, do Código de Processo Civil.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação, 035140083912, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019)” (destaquei)

A Magistrada
a quo
consignou que o contrato de promessa de compra e venda previu o prazo de entrega da obra para o dia 31.12.2019, sendo prorrogado para 28.06.2020. Contudo, a obra não foi concluída, tornando aparentemente abusiva a transferência dos encargos decorrentes do atraso ao Agravado.

Sem contar o risco de comprometimento da higidez financeira do Agravado, porque obrigado a arcar com despesas a que não deu causa.

Assim, considerando estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, merece ser desprovido o recurso da Agravante.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/221/5001641-07.2021.8.08.0000_DI_AI

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001641-07.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

ADVOGADO : IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

RECORRIDO : LUIZ CLÁUDIO PENHA BARBOSA

ADVOGADO : VINÍCIUS LINCOLN TOSI NASCIMENTO

MAGISTRADA : CINTHYA COELHO LARANJA

ACÓRDÃO

EMENTA.
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA. PAGAMENTO DECORRENTE DO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A tutela de urgência é o instituto jurídico que tem por finalidade a efetivação da jurisdição, nas situações em que existente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. É vedado ao Tribunal
ad quem
extrapolar esses limites objetivos, por acarretar a supressão de instância e a violação ao duplo grau de jurisdição, mesmo se cuidando de matérias de ordem pública. Precedentes do e. TJES.

3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. Precedente do c. STJ.

4. Há risco de comprometimento da higidez financeira do adquirente, em se ver compelido a arcar com despesas a que não deu causa.

5. Recurso desprovido.

TJES/SMBJ/221/5001641-07.2021.8.08.0000_DI_AI

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.